Tribunal: CARF
Processo: 10410.728050/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.728050/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE EDVALDO VIEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE
MESES.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓPRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado o número de meses associados
aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com documentação hábil e
idônea extraída da ação judicial correspondente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.728050/2019-03
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.728050/2019-03

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/34):
Foi emitida contra o contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento no
2018/816467253567079 (fls. 17/24), relativamente ao ano-calendário de 2017, na qual
foi apurado saldo de imposto a restituir apurado no valor de R$ 7.811,34. A fiscalização
procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.728050/2019-03

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 12/11/2019 (fls. 26), o contribuinte
apresentou impugnação em 12/12/2019 (fls. 03), com as seguintes alegações:
"(...)

(...)".
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento que
importou na redução e ajustamento do imposto a restituir declarado.
Cientificado da decisão, em 16/11/2020 (fls. 90 e 92), o contribuinte, em
03/12/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 49 e 90/96), insurgindo-se contra a omissão
apurada, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos
recebidos acumuladamente, mesmo diante da redução dos valores exequendos, corresponde
efetivamente aos mesmos 55 meses (e não 38,2 e 36,94) da totalidade da dívida cobrada em
juízo, tudo com base na conta de liquidação judicial apresentada pela Reclamada, ao teor das
planilhas anexas, as quais serviram para preenchimento de sua declaração de ajuste anual, sendo
inoportuna a discussão sobre quantidade dos meses declarados, uma vez que a conta liquidação
tratou somente da redução dos rendimentos em face do reconhecimento da prescrição do período
anterior a 09/04/2007, partindo-se daí o cálculo judicial. Requer, ao final, o provimento do
recuso, com a restituição integral do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/85 e 97/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.728050/2019-03

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recuso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente – do número de meses declarados:
O litígio recai sobre a alteração dos meses do RRA declarado de 55,0 para 38,2,
decorrente de ação judicial, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento do RRA lançado na DAA/2018, com a restituição integral
do imposto de renda declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, com cópia de peças
processuais e conta de liquidação extraídas do processo no 0000554-32.2012.5.19.0010, que
tramitou na 10o Vara do Trabalho de Maceió/AL (fls. 50/85).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 33/35):
MÉRITO. NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
INDEVIDAMENTE
DECLARADO
-
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
A Autoridade Fiscal com fundamento na análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou informação inexata de número de
meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular
e/ou dependentes. Considerou como números de meses declarados como sendo 38,2
meses ao contrário do que foi declarado pelo contribuinte (55 meses).
Acrescentou que, conforme consta no Processo no 000554- 32.2012.5.19.0010 contra
Banco Panamericano S/A, houve pagamento de parcela incontroversa em fevereiro de
2017. O número de meses proporcionais a que se refere os rendimentos recebidos
totalizou 38,2 (trinta e oito vírgula dois), uma vez que número de meses referentes
aos rendimentos devidos era 55 (cinquenta e cinco).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.728050/2019-03

A defesa argumentou que o no de meses a que se refere os rendimentos, segundo a
planilha apresentada pela Empresa (parcela incontroversa), cuja cópia encontra-se neste
processo, os valores recebidos pelo contribuinte correspondem a 55 (cinquenta e
cinco) meses, não podendo ser acolhida a proporcionalidade feita pelo Fisco, pois
não houve proporcionalidade de período, mas sim de valores, ou seja, a Justiça
está cobrando um valor correspondente a 55 meses e a Empresa admitiu que estes
valores são menores, não havendo questionamento sobre a quantidade de meses.
Assim, entender diferente é prejudicar o contribuinte.
Analisando os autos do processo Malha no 10010.035776/0419-47, verifica-se que o
período a que se refere os rendimentos corresponde de 02/02/2004 a 06/05/2011, ou
seja, 95 meses. Ocorre que a prescrição atingiu parte do tempo correspondente a
09/04/2007, ou seja, 53 meses.
(...)
Observou-se que o valor liberado correspondente à parcela incontroversa foi de 36,94
meses {(R$ 918.433,51 x 100% / R$ 1.317.434,12) x 53 meses}, conforme segue:
Abaixo o Alvará de liberação dos rendimentos incontroverso, conforme cálculos do
item acima:
De
todo modo, conclui-se que restou comprovado nos documentos apresentados pelo
contribuinte que o número de meses a que se refere o RRA é de 36,94 meses.
Portanto, não merece reparo o feito fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.728050/2019-03

Os documentos acostados informam que o Recorrente obteve rendimentos, no
valor total de R$ 319.252,43, decorrentes do processo judicial no 0000554-32.2012.5.19.0010,
que tramitou na 10o Vara do Trabalho de Maceió/AL (fls. 50/85), movido contra o Banco PAN
S.A., valores estes recebidos no ano-calendário de 2017, conforme, aliás, certificado na decisão
recorrida.
Ademais, tem-se que a conta de liquidação elaborada pela Reclamada (fls. 58/85),
é contundente em demonstrar que os rendimentos pagos acumuladamente se referem ao período
de 09/04/2007 a 06/05/2011 (incluindo-se os 13o salários recebidos), totalizando 55 meses –
levando-se em conta, diga-se de passagem, que no processo judicial não houve discussão acerca
do período de apuração, mas sim e exclusivamente sobre o crédito exequendo, porquanto parte
dele restou atingido pela prescrição (período anterior a 09/04/2007), conforme se pode apurar do
agravo de petição interposto pela Reclamada (fls. 50/57) – devendo ser observado no cálculo o
aludido período conforme declarado pelo Recorrente, razão pela qual, diante da verossimilhança
das alegações recursais e do conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original